Tribunal: TJES
Processo: 5009754-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009754-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO OU POR PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no Tema 1.061 do c.STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes.

3. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, havendo indícios de invalidade dos negócios jurídicos impugnados.

4. Presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

5. Em relação à
astreinte
, um único mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação a periodicidade estabelecida, para que tenha incidência em cada ato de descumprimento.

6. Recurso parcialmente provido. Decisão recorrida alterada exclusivamente para que a multa imposta tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se o quantum e o teto estabelecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
interposto pelo
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO SA
contra decisão (id origem 24487071) proferida pela 2ª Vara Cível da Serra que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada por Dinair Luiza de Oliveira em face do banco agravante e mais 3 (três) requeridos, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que no caso em apreço não há prova inequívoca do pleito autoral, não bastando mera alegação de desconhecimento do contrato. No tocante a cominação da multa imposta pelo descumprimento da medida liminar, afirma que a multa arbitrada mostra-se extremamente alta e não possui caráter reparatório, mas coercitivo, levando ao enriquecimento sem causa da parte interessada. Pugna pelo afastamento, redução ou que sua aplicação seja efetivada por ato, haja vista que os descontos mencionados são realizados por mês e não diários.

Decisão juntada ao id 6011969 deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, exclusivamente, para que a multa imposta ao banco agravante na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente.

Após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada em meu pronunciamento primevo. Vejamos:

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
" ajuizada por Dinair Luiza de Oliveira em face de Jordelino Marta da Silva, Banco Votorantim, Banco Itau Consignado (ora agravante) e Banco BMG, narrando a autora em sua inicial que se relacionou afetivamente com o Sr. Jordelino, primeiro Requerido, por aproximadamente 10 (dez) anos, mas o relacionamento encerrou em 2017. Todavia, em 15/08/2019, mediante consulta junto ao INSS, acabou observando a existência de diversos contratos de empréstimo firmados perante os Bancos réus realizados ainda na constância da convivência com o primeiro requerido, o Sr. Jordelino, os quais afirma desconhecer.

A Requerente relata que nunca firmou nenhum contrato com os bancos, isso porque é idosa e impossibilitada de deambular. Também informou ter sido inscrita nos cadastros da SERASA por um dos bancos réus, em razão de dívida que não lhe pertence, e que seu benefício previdenciário de aposentadoria vem sofrendo descontos mensais concernentes às parcelas dos empréstimos, os quais lhe geram um montante descontado total por mês de R$ 208,56. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, a fim de que os bancos fossem compelidos a suspender/cessar os descontos em sua aposentadoria, o que foi acolhido.

Observo dos autos que, em relação ao agravante, Itaú Consignado, foram supostamente celebrados 2 (dois) contratos impugnados na petição inicial: o contrato nº nº 556413670 firmado em 23.02.2015, com 72 prestações de R$ 19,000; e o de nº 559713571 firmado em 10.09.2019 em 19 prestações de R$ 19,00.

Ao ID origem 29469907, o Banco Itaú demonstrou que o Contrato 556413670 já se encontra liquidado desde março/2021, com o pagamento da última prestação. Contudo, o último contrato nº 559713571 firmado no CPF da agravada remanesce em aberto e ativo.

Em que pese a alegação do banco de que a parte autora não demonstrou o direito alegado, e que tenha juntado aos autos originários os contratos das Cédulas de crédito Bancárias supostamente firmadas pela agravada, tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no
Tema 1.061 do c.STJ
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Inclusive, segundo o enunciado da Súmula 479 do C. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, diante da alegação de
fraude
, compete à Instituição Financeira agravante o ônus de demonstrar que a assinatura constante do contrato por ela apresentado é legítima e que inexistiu defeito na prestação do serviço, ainda não logrando êxito nesse sentido apenas com a apresentação dos documentos que instruem o agravo.

Ademais, notei outra circunstância a circundar a celebração dos contratos de empréstimos impugnados pela recorrida, o fato de que, aparentemente se observa que a Sra. Dinair se cuida de pessoa analfabeta, sequer tendo aposto assinatura em sua cédula de identidade.

Nesse caso, a posição que prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional é a de que, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a
assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro
, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Cito: (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020); (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021); (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.).

Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, e mormente diante de um contrato de empréstimo com cláusulas de juros elevados como o presente,
a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública)

passa a ser
essencial
para manifestação inequívoca do
seu
consentimento
, e
in casu,
observo que os contratos juntados aos autos (supostamente firmados com o Banco agravante) foram celebrados
constando apenas a
aposição de

impressão digital
,
sequer tendo como saber se trata-se da digital da autora (em nome de quem foi realizado o empréstimo) ou de outrem
,
havendo, portanto, indícios de invalidade do contrato de empréstimo firmado nessa condição, ainda que assinado por duas testemunhas. Nesse sentido, cito:

“(...). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.
9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.
10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.
11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”. (REsp 1868099/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória de inexistência débito c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu. Contrato de cartão de crédito com reserva em margem consignável (RMC) –
Hipótese em que o autor é analfabeto – Colheita de impressão digital que não substitui a assinatura a rogo ou por procuração pública – Invalidade do negócio jurídico – Inteligência do art. 595 do Código Civil
e jurisprudência do C. STJ. – Autor, ademais, que impugnou a validade da impressão digital e assinaturas apostas no instrumento contratual – Necessidade de perícia papiloscópica e grafotécnica – Ônus que pertencia à instituição financeira, razão pela qual a contratação deve ser tida por não comprovada – Sentença mantida. Restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário – Repetição do indébito de forma simples, devidamente atualizados, ante a ausência de comprovação efetiva do dolo, má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva – Valores que devem ser devidamente corrigidos desde a data de realização de cada desconto, com incidência de juros de mora, também a partir do desembolso. Compensação dos valores recebidos – Cabimento - Declaração de nulidade do contrato que ensejará o retorno das partes ao "status quo ante" – Valores a serem apurados em liquidação. Dano moral não caracterizado na espécie – Hipótese narrada que não se qualifica como dano "in re ipsa" – Situação descrita que não ultrapassa o limite do mero dissabor – Valores que foram efetivamente disponibilizados ao autor – Precedentes – Sentença, nesta parte, reformada. Sucumbência recíproca – Custas e despesas processuais que devem ser rateadas em 50% para cada parte – Honorários advocatícios devidos reciprocamente. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10067568620218260126 Caraguatatuba, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 03/07/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PESSOA ILETRADA - FORMALIDADE - ASSINATURA "A ROGO" - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - INDÍCIOS - DESCONTOS IRREGULARES - SUSPENSÃO. (...).
A aposição de impressão digital não é suficiente para eximir as formalidades da assinatura "a rogo".
Havendo indícios de nulidade da contratação, devem ser suspensos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor. (TJ-MG - AI: 10000210279683001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Não bastasse, nos contratos impugnados e firmados perante as outras Instituições Bancárias requeridas é possível perceber que a impressão digital aposta nos demais instrumentos de contrato está acompanhada da assinatura de Jordelino Marta da Silva, justamente o 1º réu, a quem é imputado pela agravada a assinatura dos contratos sem a sua confiança e consentimento, existindo outros vícios, inclusive, que devem ser analisados individualmente.

Por ora, presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

Em relação à
astreinte
, acaso mantida a determinação de incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), esta corresponderá, aproximadamente, ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por cada desconto no benefício previdenciário (o qual é realizado por mês) que eventualmente não reste suspenso em razão de descumprimento da ordem liminar.

Ocorre que, consoante afirmado na exordial, todos os descontos estão totalizando, por mês, R$ 208,86, e o pleito autoral relativo à devolução do montante pago, ainda que com requerimento em dobro, alcança justamente a cifra de aproximadamente R$ 15.000,00, ou seja, um mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência
em cada ato de descumprimento.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o Novo Código de Processo Civil estabeleceu, por meio do art. 537, que
“A multa (...) poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória (...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”
(
caput
), sendo que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (...) se tornou insuficiente ou excessiva”
(§ 1º, inciso I).

Pelo exposto, ratificando a decisão liminar proferida nesta instância, conheço e dou
parcial provimento ao agravo de instrumento
, exclusivamente, para que a multa imposta na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009754-76.2023.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

AGVDO
:
DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

relator
A
:
des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos para melhor analisar a questão, a qual cinge-se à aplicação de multa diária de natureza coercitiva em desfavor do ora agravante.

Cuida-se de demanda em que se examina a legalidade de descontos realizados sobre o valor dos benefícios previdenciários da demandante, ora agravada, a título de adimplemento de empréstimos bancários supostamente contratados com o Banco acionado.

O juízo, ao deferir a tutela de urgência pleiteada, determinou fossem suspensos os descontos, sob pena de multa
diária
no valor de quinhentos reais, limitada a cinquenta mil reais.

No Voto de Relatoria, o acolhimento parcial das razões, apenas para determinar que a multa imposta tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente, mantendo os valores de quinhentos reais por descumprimento e o limite de cinquenta mil reais.

Após examinar o arcabouço fático produzido até o momento, chego a conclusão de que não há razão para divergir da eminente Relatora, Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

A uma, porque após a impugnação de autenticidade dos contratos pela demandante, não restou comprovado que tenham sido efetivados por sua solicitação, ônus que passa a caber ao Banco contratado, sendo correta a determinação de suspensão de descontos. Confira-se:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum
.
3.
A instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que a situação vivenciada pelo autor certamente extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou incômodo e perturbação significativos, além de ter limitado sua disponibilidade patrimonial.
4.
Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES -
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002555-29.2021.8.08.0014
- Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Data: 19/Aug/2022).

A duas, referindo-me agora à incidência da multa por descumprimento da ordem de suspensão dos descontos indevidos, eis que entendimento delineado no Voto de Relatoria possui consonância com a jurisprudência acerca do assunto.

A
ssim como destacado pela
eminente
Relatora,
a
multa
por descumprimento da ordem
deve ter incidência apenas a
cada
efetivação indevida constatada.

Brevemente, a título de argumentação,

diante do judicioso Voto já proferido,
colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
.
Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente
, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja,
com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

D
iante desses fundamentos, entendo que outras considerações são despiciendas,
razão pela qual não tenho dúvidas em acompanhar a nobre Relatora para
dar parcial
provimento do recurso
1
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
[...]
Pelo exposto, ratificando a decisão liminar proferida nesta instância, conheço e dou
parcial provimento ao agravo de instrumento
, exclusivamente, para que a multa imposta na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). É como voto.
[...]

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009754-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

AGRAVADA: DINAIR LUIZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que em Sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, procedeu à leitura de seu voto a fim de dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A apenas para “
que a multa imposta na decisão agravada tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se os valores de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento
”, mantendo a determinação relativa à suspensão dos descontos realizados no benefício de aposentadoria da Autora, ora Agravada, haja vista a existência de indícios de fraude na contratação.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida fática que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pela Desembargadora Relatora no sentido de dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.